Tribunal: TJMT
Processo: 1035689-34.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035689-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSIMAR ALVES DOS SANTOS - CPF: 869.508.861-87 (RECORRENTE), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1035689-34.2025.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
JOSIMAR ALVES DOS SANTOS.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 11 A 15/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT ATESTANDO IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021/ANEEL. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A INSPEÇÃO. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. CORTE E PROTESTO. LEGITIMIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos iniciais. O autor alega irregularidade no procedimento de inspeção, produção unilateral de provas e ocorrência de danos morais, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária comprovou, de forma válida e suficiente, a irregularidade no medidor de energia da unidade consumidora; (ii) estabelecer se a cobrança de recuperação de consumo, o corte de energia e o protesto são legítimos diante do conjunto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, submetida ao regime de responsabilidade objetiva, previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária, contudo, a comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado.

A concessionária de energia comprovou o cumprimento do procedimento técnico de inspeção e verificação do medidor, conforme a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), laudo técnico, histórico de consumo e registro fotográfico.

O Laudo Pericial de Verificação Metrológica, emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso – IPEM/MT, possui presunção de veracidade e comprova tecnicamente a irregularidade do equipamento, resultando em “medidor reprovado”.

A ciência inequívoca do consumidor sobre o procedimento de verificação, ainda que tenha se recusado a assinar o TOI, afasta alegação de ausência de contraditório e de produção unilateral de provas.

O aumento do consumo após a inspeção confirma a ocorrência de submedição anterior e robustece a legitimidade da cobrança de recuperação de consumo.

Ausente demonstração de ato ilícito da concessionária, não há fundamento para afastar a recuperação de consumo ou reconhecer danos morais, impondo-se a manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A constatação de irregularidade em medidor de energia, por meio de TOI, documentos técnicos e Laudo Pericial de Verificação Metrológica do IPEM/MT, constitui prova suficiente para legitimar a cobrança de recuperação de consumo.

O procedimento de inspeção e de recuperação de consumo, realizado nos termos da Resolução nº 1.000/2021/ANEEL, é válido quando o consumidor é regularmente cientificado, ainda que se recuse a assinar o TOI.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, art. 46; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1009897-15.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 17.02.2025, DJE 21.02.2025.

R E L A T Ó R I O

O reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 318848895, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, o recorrente alega:

1)
Irregularidade no procedimento de inspeção;

2)
Provas unilaterais – Inversão do ônus da prova;

3)
Ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A magistrada
singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e
julgou
improcedente
o pedido inicial,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que
:

(...) No caso dos autos, verifica-se que a parte requerida comprovou fato que afasta o direito alegado pela parte requerente.

Extrai-se das provas contidas nos autos que em 05/11/2024 funcionária da requerida compareceram ao endereço da Unidade Consumidora de titularidade do requerente para agendamento de verificação do medidor de energia,
a qual fora designada para ocorrer em 17/12/2024, ás 07h40, tendo o responsável pela UC se recusado a assinar o documento (id. 199100953)
.

Verifica-se que na mesma data a ré expediu Termo de Ocorrência e Inspeção (id. 199100971), contando também com a recusa do requerente na assinatura do documento.

Em razão disto, em 18/12/2024 fora elaborado Laudo Técnico (id. 199100967)
concluindo pela presença de irregularidades no medidor, tendo o requerente sido cientificado acerca do processo de recuperação de energia em 31/01/2025
(id. 199100954).

Assim, ainda que o requerente tenha se recusado a assinar o competente TOI,
sua ciência quanto ao processo de recuperação de energia é inequívoca
.

No caso, verifica-se a regularidade do procedimento adotado pela parte

requerida, visto que realizado com base em critérios técnicos da Resolução n.º 1.000/2021, da ANEEL,
(...)

Dessa forma, tendo a requerida comprovado que seguiu os ditames da ANEEL quanto ao procedimento implementado, não há que se falar em irregularidade da cobrança da recuperação do consumo, tampouco em ilegalidade do corte de energia e do protesto realizado.

Ademais, tendo a parte requerente estando ciente acerca da inspeção realizada, este não se cuidou em exercer seu direito ao contraditório e ampla defesa, deixando de acompanhar os trâmites e realizar a devida contestação administrativa quanto ao fato apurado.
(...) (grifei).

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório dos autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, conforme consta na contestação (ID 318848881), a reclamada cumpriu seu ônus probatório, anexando documentos e imagens que demonstram a irregularidade no medidor de energia elétrica, tais como: histórico de consumo, prévio agendamento de verificação do medidor, laudo técnico e o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sob os IDs 318848882 a 318848892, todos relacionados ao medidor da unidade consumidora da parte autora.

Dentre os documentos acostados aos autos, destaca-se o Laudo Pericial de Verificação Metrológica, emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso – IPEM/MT (ID 318848891), no qual se constatou, de forma técnica e inequívoca, que o medidor se encontrava em desacordo com as exigências do Regulamento Técnico Metrológico, culminando na seguinte conclusão: “
MEDIDOR REPROVADO
”.

Tal constatação possui elevado valor probatório, por tratar-se de documento técnico elaborado por órgão oficial, dotado de presunção de veracidade e legitimidade, que comprova a irregularidade do equipamento medidor.

Diante desse conjunto probatório, revela-se legítima a cobrança dos valores referentes ao consumo de energia elétrica não registrado.

Ressalte-se que o reclamante foi devidamente cientificado acerca do agendamento da verificação do medidor e, inclusive, acompanhou a inspeção realizada no local. Todavia,
recusou-se a assinar o termo correspondente, circunstância que não invalida o procedimento nem autoriza concluir pela existência de provas unilaterais ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Isso porque, o consumidor teve plena oportunidade de presenciar a vistoria, manifestar-se e, se entendesse necessário, produzir prova em sentido contrário, inexistindo qualquer irregularidade que macule a validade do ato fiscalizatório.

Ademais, observa-se que, após a inspeção realizada pela concessionária em 05/11/2024, houve efetivo aumento no consumo de energia elétrica registrado na unidade consumidora da parte autora, conforme demonstrado no histórico de consumo constante do documento ID 318848889.

A propósito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
IRREGULARIDADE EM LIGAÇÃO ELÉTRICA DEVIDAMENTE COMPROVADA POR TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA LEGÍTIMA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não sendo instrumento para reanálise do mérito ou simples inconformismo com a decisão.

A irregularidade na ligação elétrica foi devidamente comprovada por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), registro fotográfico e outros documentos apresentados pela embargada, os quais evidenciaram desvio nos cabos conectados ao medidor de energia
. A decisão embargada esclareceu que, diante dessa prova, não havia necessidade de laudo técnico adicional para aferir o medidor.

A cobrança da fatura de recuperação de consumo encontra respaldo normativo
e foi devidamente justificada no acórdão,
com base nas evidências de irregularidade constatadas, afastando a tese de cobrança indevida e de falha na prestação de serviço
.

A embargante foi regularmente notificada acerca do procedimento e de suas consequências, não restando comprovada qualquer conduta ilícita ou falha que pudesse ensejar a declaração de inexistência de débito ou reparação por danos morais.

(...)
Tese de julgamento:

A irregularidade em ligação elétrica constatada por Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), registro fotográfico e outros documentos dispensa a necessidade de laudo técnico adicional sobre o medidor, legitimando a cobrança de fatura de recuperação de consumo.

A cobrança de fatura de recuperação de consumo é legítima quando realizada nos moldes das normas aplicáveis, com regular notificação ao consumidor e comprovação de irregularidade no fornecimento de energia
.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos previstos no artigo 48 da Lei nº 9.099/95.
(...) (TJMT – N.U 1009897-15.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025). (grifei)

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Assim, não há que se falar em produção unilateral de provas, sobretudo porque
a parte autora deixou de impugnar, de forma específica, os documentos apresentados com a contestação
, em especial o Laudo Pericial de Verificação Metrológica, emitido pelo IPEM/MT (ID 318848891), o qual atesta a existência de irregularidades no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.

Dessa maneira, ausente a demonstração de qualquer ato ilícito praticado pela concessionária,
não se pode cogitar da inexigibilidade dos débitos referentes à recuperação de consumo, tampouco há elementos que justifiquem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Portanto, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025